Tribunal: TJSP
Processo: 2300031-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Recurso contra a decisão que determinou a emenda à inicial para adequação do procedimento ao rito do inventário/arrolamento. O artigo 666 do Código de Processo Civil dispensa o inventário ou o arrolamento para pagamento aos herdeiros dos valores descritos no Decreto 6.858/80. A jurisprudência, por outro lado, mitiga a restrição das hipóteses elencadas no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Recurso contra a decisão que determinou a emenda à inicial para adequação do procedimento ao rito do inventário/arrolamento. O artigo 666 do Código de Processo Civil dispensa o inventário ou o arrolamento para pagamento aos herdeiros dos valores descritos no Decreto 6.858/80. A jurisprudência, por outro lado, mitiga a restrição das hipóteses elencadas no art. 666 do CPC para autorizar a expedição de alvará judicial em determinadas situações. No caso dos autos, pede-se a expedição do alvará para transferência da titularidade de uma motocicleta de pequeno valor ao único herdeiro do falecido. Desnecessidade de ajuizamento do inventário ou arrolamento. Inexistência de outros bens a partilhar, tampouco interesses de incapazes. Entendimento da Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.